Tribunal: TJDFT
Processo: 0030869-86.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030869-86.2014.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: STOK OFFICE DIVISORIAS E MOBILIARIO LTDA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.645.333/SP (Tema 981), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial de ID 15080801. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029